Tribunal: TJDFT
Processo: 0004024-18.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (art. 129, §9o, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
2. É da Defesa o ônus da comprovação de que o fato se passou no contexto de lesões recíprocas, ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Recurso conhecido e não provido.